Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXDCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e possibilidade de novo arquivamento provisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese: Decorridos mais de um ano das últimas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário a sua reiteração é devida.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o e 921, III e § 1o do CPC e Acórdãos 1357230 e 1424138 do TJDFT.